Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704425-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, cumprir o determinado na decisão de ID 21420917. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac